Tribunal: TJDFT
Processo: 0748187-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748187-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAR MIRANDA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença no 0705721-60.2023.8.07.0018 apresentado por OSMAR MIRANDA TAVARES pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “I - Ciente da v. decisão de ID 163731508, proferida pela Desembargadora Relatora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, da 7a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0724530-55.2023.8.07.0000, que assim decidiu: "Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0705721-60.2023.8.07.0018)." Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 168391725. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por OSMAR MIRANDA TAVARES, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 17.128,15, sendo R$ 16.964,36 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997; e R$ 163,79 as custas processuais, conforme planilha de ID 159529940. Destaca que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 168391725, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 168391727. Alega que o valor dos cálculos apresentados pela parte exequente é superior em R$ 7.945,33 porquanto aplicou o índice IPCA-E até novembro/2021 e pela Taxa Selic a partir de dezembro/2021 em diante enquanto a sua Gerência corrigiu monetariamente os valores devidos pela TR (cf. Embargos de Declaração ID n. 159529943 pg. 29) até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, foram aplicados a Taxa Selic (cf. EC n. 113/2021). Aduz que o Tribunal não pode afrontar a coisa julgada e substituir a Taxa Referencial – TR pelo IPCA-E como indexador, devendo preservar o índice antes estabelecido. Requer a suspensão do feito em observância ao Tema 1170, com repercussão geral. Informa como devido o valor R$ 9.182,82, sendo R$ 9.019,03 o valor principal e R$ 163,79 as custas processuais, conforme planilha de ID 168391726. Na resposta à impugnação de ID 171103531, o exequente rebateu as alegações do DISTRITO FEDERAL e requereu o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – OSMAR apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. Na sentença de ID 159529943 (fls. 22/27) restou consignado o seguinte: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 159529943 – fls. 30/37), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 159529943 – fls. 38/42), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 142002047 – fls. 42/48), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 159529943 (fl. 85) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 159529940 e ID 168391726 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente; e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos até 30/11/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 164616037. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 145975625, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 159529943 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 164616037 e o ressarcimento das custas processuais de ID 159529938. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” – ID 172238857 dos autos n. 0705721-60.2023.8.07.0018; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por OSMAR MIRANDA TAVARES (ID 173630494 – origem) foram acolhidos pela seguinte decisão integrativa (ID 177848608 – origem): “I – Ciente do v. acórdão n. 1742339, da 5a Turma Cível (ID 175012437), que deu provimento ao AGI n. 0724530-55.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Assim é que conheço do agravo de instrumento e, confirmando a liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0705721-60.2023.8.07.0018).” Assim, passo a análise do pedido de pagamento da parcela incontroversa. II - OSMAR MIRANDA TAVARES interpôs embargos declaratórios (ID 173630494) contra a decisão de ID 172238857, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão embargada é omissa porquanto não observou o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa constante na réplica acostada em ID 171103531. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer a rejeição dos embargos de declaração (ID 176201909). É o breve relatório. Decido. III - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. O DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 168391726, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 9.182,82, sendo R$ 9.019,03 referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 163,79 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 164616037, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 159529940 pretendendo o recebimento de R$ 17.128,15, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento de precatórios. IV – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 173630494, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 9.182,82, apurada em ID 168391726; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 901,90), conforme fixados na decisão de ID 164616037.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 168391726, sem atualização, vez que a decisão de ID 172238857 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 172238857 conforme proferida. Intimem-se.” – ID 177848608 dos autos n. 0705721-60.2023.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “o dispositivo do acórdão exequendo é claro no sentido de que o índice de correção monetária aplicável ao presente caso é a TR, e não o IPCA” (ID 53309183, p.4). Sustenta que “Uma vez que não houve reforma do trecho acima transcrito do acórdão exequendo, o índice de correção monetária aplicável ao valor da condenação está acobertado por coisa julgada, razão pela qual não mais pode ser alterado.” (ID 53309183, p.4). Discorre que “o STF assentou a seguinte tese no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida n.o 730.462/SP (Tema 733): "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.” (ID 53309183, p.7). Ressalta que “a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território julgou improcedente a AÇÃO RESCISÓRIA No 0730954-84.2021.8.07.0000 proposta pelo SINDIRETA/DF, na qual se buscava a determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva no 32159/97” (ID 53309183, p.7). Afirma que “ante a improcedência da Ação Rescisória, a qual visou a desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial, para aplicar o IPCA-e nas correções dos valores das ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva, processo no 32159/97, movida pelo SINDIRETA/DF, não pairam dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/2021. É evidente, portanto, o excesso de execução no presente cumprimento de sentença, decorrente da determinação de utilização de índice de correção monetária indevido, qual seja, o IPCA-E, até novembro de 2021” (ID 53309183, p.10). Argumenta que “com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021” (ID 53309183, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “está claramente presente o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, conforme transcrições de ementas de julgados que determinam a preservação da coisa julgada. Igualmente, está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser determinada a expedição de RPV ou precatório” (ID 53309183, p.12). Por fim, requer: “a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; c) O provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR) e afastando-se a utilização do IPCA-E; d) seja determinada a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC n. 113/2021; e) Por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução verificado.” (ID 53309183, p.p.12/13). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como relatodo, o Distrito Federal, além da reforma da decisão para determinar a correção do débito pelo índice de correção monetária constante da sentença (TR, afastando a aplicação do IPCA-E determinado pelo juízo) e incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC n. 113/2021, requer a “atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se vê da decisão agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença somente com relação a parcela incontroversa (“expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 9.182,82, apurada em ID 168391726; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 901,90), conforme fixados na decisão de ID 164616037”), valor apontado pelo Distrito Federal e calculado de acordo com o índice que entende como correto, defendido no presente recurso. Desse modo, ainda que provido o recurso do Distrito Federal, verifica-se que não modifica o cumprimento de sentença quanto ao valor que foi determinado pela decisão ora agravada; somente terá reflexo em eventual expedição de requisitório complementar do valor do débito, caso no julgamento do agravo de instrumento prevaleça a tese defendida pelo exequente quanto ao índice de correção e a aplicação da taxa SELIC. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora